Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-26.2021.8.11.9005
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000103-26.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TAIS REIS DE ARAUJO E SILVA BEDIN - CPF: 019.741.181-93 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), TAIS REIS DE ARAUJO E SILVA BEDIN - CPF: 019.741.181-93 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA EXECUTADA – NULIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL – INEXISTENTE – ESGOTADAS AS MODALIDADES DE CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação para autorizar a citação por Edital deve ser mantida a validade da citação por edital, causa de interrupção da prescrição.

2. Recurso desprovido.

AGRAVO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS FIXO – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Em se tratando de imposto cujo lançamento se faz de ofício (ISS Fixo), aplica-se a regra do IPTU, de modo a ser considerado como termo inicial da contagem da prescrição ordinária o dia seguinte à data fixada pelo ente municipal para o vencimento do débito, e não mais o primeiro dia de cada exercício. Inteligência do Tema 980 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo de Interno interpostos por TAIS REIS DE ARAÚJO E SILVA BEDIN, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e o MUNICÍPIO DE SORRISO, contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que deu provimento parcial ao recurso de Agravo de Instrumento, reconhecendo a ocorrência da prescrição dos créditos tributários inscritos na CDA nº 1567/2017, com vencimentos em 15.05.2017, 15.06.2017, 16.07.2017, 15.08.2017, 17.09.2017, 15.10.2017 e 16.11.2017, devendo a ação de execução prosseguir aos demais créditos inscritos na CDA, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Em síntese, argumenta a primeira Agravante que a r. decisão diverge do entendimento do precedente REsp. nº 1.103.050/BA, já pacificado pelo STJ pela sistemática de recursos repetitivos, precedente que decidiu o tema 102 do STJ, bem como a Súmula 414 do STJ.

Assevera que a citação por edital violou ao artigo 256 do CPC, sem que fosse esgotada todas as possibilidades de localização do Recorrente.

Cita diversas jurisprudências em favor de sua tese.

Ao final, p
ugna, assim, seja exercido juízo de retratação, ou, caso negativo, seja a questão submetida a julgamento colegiado, para que seja reformada a r. decisão para reconhecer a nulidade da citação por edital.

O Segundo Agravante, alega
“
que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento no caso de tributos lançados por homologação, não havendo pagamento e nem declaração,
não há o que se homologar, devendo, dessa forma, ser utilizada a regra geral de contagem do prazo decadencial para efeito de realização de lançamento de ofício, nos termos da Súmula 555 do STJ:

Assevera que a prescrição ocorre em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, o que resta claro que não ocorreu a prescrição.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja negado provimento ao recurso interno interposto pelo agravante, uma vez que inexistiu prescrição parcial na CDA executada.

Não houve contrarrazões, conforme Id. nº 141746652.

Não houve intervenção da ilustrada Procuradoria de Justiça, em face do teor da Súmula 189 do STJ.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado,
Trata-se de Recursos de Agravo de Interno interpostos por TAIS REIS DE ARAÚJO E SILVA BEDIN, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e o MUNICÍPIO DE SORRISO, contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que deu provimento parcial ao recurso de Agravo de Instrumento, reconhecendo a ocorrência da prescrição dos créditos tributários inscritos na CDA nº 1567/2017, com vencimentos em 15.05.2017, 15.06.2017, 16.07.2017, 15.08.2017, 17.09.2017, 15.10.2017 e 16.11.2017, devendo a ação de execução prosseguir aos demais créditos inscritos na CDA, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Em síntese, argumenta a primeira Agravante que a r. decisão diverge do entendimento do precedente REsp. nº 1.103.050/BA, já pacificado pelo STJ pela sistemática de recursos repetitivos, precedente que decidiu o tema 102 do STJ, bem como a Súmula 414 do STJ.

Assevera que a citação por edital violou ao artigo 256 do CPC, sem que fosse esgotada todas as possibilidades de localização do Recorrente.

Já o segundo Agravante, alega
“
que o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento no caso de tributos lançados por homologação, não havendo pagamento e nem declaração,
não há o que se homologar, devendo, dessa forma, ser utilizada a regra geral de contagem do prazo decadencial para efeito de realização de lançamento de ofício, nos termos da Súmula 555 do STJ:

Assevera que a prescrição ocorre em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, o que resta claro que não ocorreu a prescrição.

Pois bem!

Quanta alegação da primeira Agravante, de que não houve esgotamento de todas as possibilidades de localização do recorrente, antes da citação Editalicia,

Afirmo que a citação edital é forma legal, regularmente prevista no ordenamento jurídico, não sendo razoável repudiar o seu uso mediante a exigência de infinitas investigações para descobrir o paradeiro do citado, bastando que restem frutadas, na linha da tese fixada no Tema 102 do E. Superior Tribunal de Justiça, as tentativas de citação pelo correio e por oficial de justiça.

Na espécie, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexada aos autos.

Inexistindo fatos novos aptos a alterarem meu posicionamento, adoto, aqui, os fundamentos já expostos por ocasião da decisão recorrida.

“(...) Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. ( REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).”

Ainda, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3º, do CPC. In verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC.3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. (STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).”

A par deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a modificar o meu posicionamento, consignando a necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor.

Ocorre que, ao estudar a matéria com maior profundidade, considerando que referido julgado versa sobre questões de natureza privada em ação monitória, e que a execução fiscal tem regramento próprio, tenho que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando, nesses casos, para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias.

Desta forma, entendo que a Lei nº 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e esta não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o Agravante.

Aliás, esta questão encontra-se há muito tempo consolidada no Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Sumular nº 414, onde dispõe que: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”, encontrando-se em plena vigência.

Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados aos autos.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 414 STJ – ART. 8º, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)”

Ademais, impor essa obrigação ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, retirando o dever legal do contribuinte/empresário em manter atualizado o seu domicílio fiscal, além de contribuir para a ocorrência da prescrição.” Id. nº 129145154

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe elementos aptos a ensejar a modificação da decisão, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sendo certo que a citação editalicia somente foi realizada após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado.

Já em relação a alegação do segundo Agravante de que a prescrição
ocorre em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, no caso dos autos, trata-se de cobrança de ISS fixo, tendo o prazo prescricional iniciado da data de vencimento do tributo.

No mesmo sentido aponto que inexistindo fatos novos aptos a alterarem meu posicionamento, adoto, aqui, os fundamentos já expostos por ocasião da decisão recorrida com relação à prescrição dos créditos tributários.

A decisão recorrida decidiu nos seguintes termos com relação à prescrição dos créditos tributários inscritos na CDA nº 1567/2007.

“(...) Quanto a prescrição do crédito tributário, em se tratando-se do Imposto Sobre Serviços (ISS), o lançamento se dá por homologação, quando se atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem exame prévio da autoridade administrativa, onde o recolhimento é exigido do contribuinte, independentemente de prévia manifestação do sujeito ativo.

A teor da regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, na hipótese de tributo sujeito à homologação, o prazo decadencial passa a correr a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado.

Porém, em casos de inadimplemento, o lançamento é realizado de ofício, tendo como termo inicial para o prazo prescricional, o primeiro dia seguinte ao vencimento do tributo.

No caso em análise, os créditos de ISS fixo referem-se aos períodos de maio a dezembro de 2012, tendo os vencimentos respectivamente, em: 15.05.2012, 15.06.2012, 16.07.2012, 15.08.2012, 17.09.2012, 15.10.2012, 16.11.2012 e 17.12.2012, assim, diferentemente do entendimento do magistrado singular, a pretensão à execução dos créditos foram fulminados pela prescrição material, sendo os créditos prescritos em 15.05.2017, 15.06.2017, 16.07.2017, 15.08.2017, 17.09.2017, 15.10.2017 e 16.112017, uma vez, que a ação executória foi proposta em 17.12.2017.

Nesse sentido os julgados dos Tribunais Pátrios:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO DOS EXERCÍCIOS FISCAIS DE 1984 A 1988. EXISTÊNCIA DE VENCIMENTOS INDICADOS NA CDA. VENCIMENTO MAIS RECENTE QUE DATA DE 20/01/1988. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL NO DIA SEGUINTE, EM 21/01/1988. EXECUÇÃO AJUIZADA DE FORMA TARDIA EM 1º/10/1993. PRESCRIÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO APELANTE QUE SE REFEREM APENAS À DEMORA PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO QUE SEQUER DEVERIA TER SIDO INICIADO. .RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 2ª C. Cível - 0001155-25.1993.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Silvio Dias - J. 21.09.2018)
(TJ-PR - APL: 00011552519938160014 PR 0001155-25.1993.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Silvio Dias, Data de Julgamento: 21/09/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE – Pretensão do agravado ao pagamento de IPTU e taxa de fiscalização de funcionamento e publicidade do exercício de 2.005 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante – Pleito de reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário e a imunidade tributária do agravante – Cabimento em parte – PRESCRIÇÃO – Inteligência do art. 174, "caput", do CTN (Lei Fed. nº 5.172, de 25/10/1.966)– ISSQN FIXO – Termo inicial da prescrição quinquenal que corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá pelo lançamento tributário – Tributo que está sujeito a lançamento por homologação, salvo em caso de não pagamento ou pagamento a menor, hipótese em que o lançamento se dá de ofício pela autoridade administrativa – Agravante que não efetuou o pagamento do ISSQN fixo referente ao exercício de 2.005 – Constituição do crédito tributário que ocorreu na data do vencimento dos pagamentos mensais devidos pelo agravante – Interrupção da prescrição pelo prévio ajuizamento de execução fiscal em 21/08/2.006, na qual foi proferido despacho ordinatório da citação em 04/12/2.006, perseguindo o mesmo crédito tributário, extinta sem resolução do mérito – Prazo reiniciado do último ato do processo que produziu o efeito de interrupção, consistente no trânsito em julgado da sentença de extinção dessa execução, ocorrido em 19/03/2.015 – Execução fiscal proposta novamente em 10/11/2017 – Prescrição não verificada – TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributo também sujeito a lançamento de ofício, perseguido conjuntamente ao ISSQN, com relação ao qual se aplicam as mesmas datas supra apontadas – Prescrição também não verificada – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Imunidade tributária conferida ao patrimônio das instituições de assistência social, sem fins lucrativos – Discussão restrita ao alcance da imunidade, uma vez que é perseguida, além do imposto ISSQN, a taxa supra – A imunidade tributária recíproca restringe-se aos impostos, sendo permitido ao agravado cobrar taxa de fiscalização de funcionamento e publicidade – No entanto, o imposto e taxa referidos compõem um único lançamento tributário – Impossibilidade de aferição do valor isolado da taxa pelo qual a execução poderia prosseguir, uma vez que não há como realizar mero cálculo aritmético – Necessidade de substituição da certidão da dívida ativa, sem extinção da execução – Honorários advocatícios devidos ao patrono do agravante, ante o êxito obtido – Quantia arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC – Decisão reformada em parte – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para acolher em parte a exceção de pré-executividade e reconhecer a imunidade tributária em relação ao ISSQN a fim de permitir o prosseguimento da execução apenas quanto à taxa de fiscalização de funcionamento e publicidade, devendo o Juízo "a quo" oportunizar a substituição da CDA para que seja expurgada a cobrança do aludido imposto.
(TJ-SP - AI: 22385071720208260000 SP 2238507-17.2020.8.26.0000, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 31/03/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL. ISS FIXO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 980 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conforme posicionamento majoritário desta Corte Gaúcha, como se trata de imposto cujo lançamento se faz de ofício (ISS Fixo), aplica-se a regra do IPTU, de modo a ser considerado como termo inicial da contagem da prescrição ordinária o dia seguinte à data fixada pelo ente municipal para o vencimento do débito, e não mais o primeiro dia de cada exercício. Inteligência do Tema 980 do Superior Tribunal de Justiça. In casu, a CDA que acompanha a exordial indica como data de vencimento do débito relativo ao ISS Fixo o dia 10/10/2017, sendo que a execução foi proposta em 22/02/2022, pelo que não se há se falar em prescrição ordinária, pois não transcorreu o prazo quinquenal estabelecido no Código Tributário Nacional, a contar da data do vencimento. Reforma da decisão agravada.\nAGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ-RS - AI: 50735298820228217000 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 19/04/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2022)
Assim, feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932 do CPC, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reconhecendo a ocorrência da prescrição material dos créditos tributários inscritos na CDA nº 1567/2017, referentes a cobrança do ISS, com vencimentos em 15.05.2017, 15.06.2017, 16.07.2017, 15.08.2017, 17.09.2017, 15.10.2017 e 16.112017, devendo a ação de execução prosseguir aos demais créditos inscritos na CDA.”

O Tribunal da Cidadania firmou a seguinte tese, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

“O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional” (REsp n. 1.120.295/SP, 1ª Seção, j. 12/05/2010, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Nesse sentido o julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. in verbis:

“EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL DO LUSTRO PARA A PROPOSITURA É A DATA DE VENCIMENTO DO IMPOSTO. CRÉDITO PARCIALMENTE FULMINADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, com entrega de declaração de débito pelo contribuinte ao Fisco, há prescrição originária se este não propõe execução fiscal no lustro subsequente à data de vencimento do tributo.
(TJ-SP - AI: 21698508620218260000 SP 2169850-86.2021.8.26.0000, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 19/08/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2021)”

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024